Tribunal: TJSP
Processo: 1004871-52.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de improcedência – Recurso não conhecido quanto à alegação de abusividade da cobrança de parcela premiável e das tarifas de avaliação, seguro e cadastro – Inovação recursal - Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Alegação de ilegalidade da capitalização dos juros remuneratórios – Súmulas 539 e 541 do STJ – Legalidade da Tabela Price – Inconstitucionalidade

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de improcedência – Recurso não conhecido quanto à alegação de abusividade da cobrança de parcela premiável e das tarifas de avaliação, seguro e cadastro – Inovação recursal - Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Alegação de ilegalidade da capitalização dos juros remuneratórios – Súmulas 539 e 541 do STJ – Legalidade da Tabela Price – Inconstitucionalidade da MP n. 2170-36/2001 afastada – Tarifa de registro de contrato – Ausência de abusividade – Resp repetitivo n. 1.578.553-SP – Dever de pagar o IOF que decorre da lei – Sentença mantida – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004871-52.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MICHAEL SOUSA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004871-52.2020.8.26.0003 -Voto no 2841
2
Apelação Cível no 1004871-52.2020.8.26.0003
Apelante: Michael Sousa de Oliveira
Apelado: Banco Volkswagen S/A
Juíza: Cristiane Vieira
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Voto no 2871
AÇÃO
REVISIONAL
Sentença
de improcedência
Recurso não conhecido quanto à alegação de abusividade
da cobrança de parcela premiável e das tarifas de avaliação,
seguro e cadastro
Inovação recursal - Incidência do
Código de Defesa do Consumidor Alegação de ilegalidade
da capitalização dos juros remuneratórios Súmulas 539 e
541
do
STJ

Legalidade
da
Tabela
Price

Inconstitucionalidade da MP n. 2170-36/2001 afastada
Tarifa de registro de contrato Ausência de abusividade
Resp repetitivo n. 1.578.553-SP Dever de pagar o IOF que
decorre da lei Sentença mantida Recurso parcialmente
conhecido e, na parte conhecida, desprovido, com
majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da
gratuidade processual.
Trata-se de sentença (fls. 170/174), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação revisional de contrato bancário, proposta por Michael Sousa de Oliveira
em face de Banco Volkswagen S/A, julgou improcedentes os pedidos e condenou o
autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, no
montante de 15% do valor atualizado da causa, ressalvado o benefício da gratuidade
processual.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 176/183), aduzindo, em síntese, que
aduzindo, em síntese, que não houve apreciação de todas as cláusulas do contrato
objeto da demanda. Acrescenta que as tarifas de cadastro, de registro do contrato e de
parcela premiável referem-se a custos inerentes à atividade da instituição financeira,
razão pela qual é abusiva a cobrança do consumidor. Verbera que tais serviços não
lhe foram informados previamente. Destaca que não constou de maneira clara o
conteúdo de cada serviço cobrado. No que concerne à avaliação, afirma que a ré não
demonstrou a prestação do serviço. Verbera a ausência de liberdade na opção da
seguradora, no momento da contratação. Por derradeiro, impugna os juros
capitalizados e a cobrança do IOF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004871-52.2020.8.26.0003 -Voto no 2841
3
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a
gratuidade processual (fl. 54).
O réu apresentou contrarrazões (fls. 186/199).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Cuida-se, no caso vertente, de ação visando a revisão de contrato para
a
aquisição
de
veículo
automotor, cujo
pagamento
seria
efetuado
mediante o financiamento de R$39.028,59, a serem pagos em 48 parcelas de
R$1.246,33, firmado em 10/01/2018 (fls. 41/43).
O autor tece considerações acerca da capitalização dos juros, da
comissão de permanência e das tarifas concernentes ao IOF, registro do contrato e
tarifas de emissão de boletos e análise de crédito (fls. 6 e 14).
Todavia, nas razões recursais, o requerente inova, alegando também a
abusividade da cobrança de parcela premiável e das tarifas de cadastro, de avaliação
e de seguro, que sequer foram cobradas no contrato (cf. fls. 41 e 145).
Nesse contexto, cumpre destacar que a súmula no 381 do Superior
Tribunal de Justiça é expressa ao vedar que o juiz conheça, de ofício, eventuais
cláusulas abusivas (Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de
ofício, da abusividade das cláusulas).
Portanto, não se conhecerá do recurso no capítulo referente às
matérias acima mencionadas.
Tecidas essas considerações, passo ao exame do recurso.
Emerge como fato incontroverso a existência de relação de consumo,
impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância
com a súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Ainda, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere
direito
básico
do
consumidor a modificação de
cláusulas
contratuais quando desproporcionais ou excessivamente onerosas (art. 6o, inc. V),
para que haja controle judicial, que supere o princípio da força obrigatória dos
contratos, a jurisprudência reputa indispensável a demonstração cabal de abusividade
flagrante da instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004871-52.2020.8.26.0003 -Voto no 2841
4
Tecidas essas considerações, tratando-se de contrato bancário para
pagamento em parcelas fixas, em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os juros
são todos calculados de início e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de
outros, exceto no caso de atraso, em que ocorre a incidência de encargos moratórios,
os quais, contudo, possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre
eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa
de juros compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” “A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ, REsp
973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão
Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012,
DJe 24/09/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004871-52.2020.8.26.0003 -Voto no 2841
5
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que denota competência para apreciar a matéria, consignando o seguinte:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001.
Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a
partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a
regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Ainda, como bem elucidou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca no
recurso de Apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara em
14 de abril de 2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na ADI
no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi firmado em
11/01/2018, ou seja, após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada
como Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004871-52.2020.8.26.0003 -Voto no 2841
6
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela Corte
sedimentando esse entendimento: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”
Ora, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de
juros anual (22,85%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,73%), reputa-se
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a mera utilização da Tabela
Price, por si só, não implica capitalização, mas distribuição dos juros e do capital em
parcelas durante o período estabelecido no contrato para amortização do empréstimo.
Neste diapasão, confira-se o escólio de Paulo Sandroni, ao dispor que
“a Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívidas em prestações
iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra do principal, isto é, do
capital inicialmente emprestado. A Tabela Price deve seu nome provavelmente ao
inglês R. Price, que durante o século XVIIII relacionou a teoria dos juros compostos
às amortizações de empréstimos, e se denomina também sistema francês de
capitalização. Na medida em que a prestação é composta de dois elementos uma de
juros e outra do principal -, a fórmula permite calcular os juros devidos na primeira
parcela e, por subtração da prestação que se deseja pagar, a parcela do principal que
se deseja amortizar” (Cf. Dicionário de Economia e Administração, p. 404, São
Paulo, Nova Cultural, 1996).
Assim, depreende-se que a fórmula da Tabela Price é desenvolvida
para determinar um fator que, multiplicado pelo valor do principal, venha resultar em
valor de prestação constante no tempo. O mérito dessa fórmula é o de permitir que
um valor seja amortizado no tempo estipulado, apropriando-se, sempre, uma parcela
de juros que se apura multiplicando a taxa mensal pelo saldo devedor. Este valor de
juros, deduzido do valor da prestação calculada pelo fator da fórmula, resultará no
valor da amortização que será deduzida do saldo. No período seguinte, é sobre este
novo saldo apurado que a mesma taxa de juros voltará a incidir para que sejam
aferidos os novos juros da prestação, o que ocorre sucessivamente. Pode-se observar,
portanto, que, em nenhum momento, processa-se qualquer mecanismo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004871-52.2020.8.26.0003 -Voto no 2841
7
capitalização, ou seja, de incorporação dos juros ao saldo devedor que sirva como
base para cálculo de novos juros.
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras, conforme estabelece a Súmula 596 da Corte: “As disposições
do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram
o Sistema Financeiro Nacional”.
Nessa senda, a cobrança de juros remuneratórios em percentual acima
de 12% ao ano, por si só, também não resulta em abusividade ou onerosidade
excessiva. In casu, as taxas efetivamente aplicadas não se encontram em patamar
elevado, o que impede a pleiteada revisão do contrato
No concernente à tarifa de registro de contrato (R$120,29), o E.
Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a controvérsia, sob o rito dos
recursos repetitivos, nos autos do Recurso Especial n.o. 1.578.553-SP, fixando para a
matéria as seguintes orientações:
Recurso Especial Repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário.
Cobrança por serviços de terceiro, registro do contrato e avaliação do
bem. Prevalência das normas do direito do consumidor sobre a
regulação bancária. Existência de norma regulamentar vedando a
cobrança a título de comissão do correspondente bancário. Distinção
entre o correspondente e o terceiro. Descabimento da cobrança por
serviços não efetivamente prestados. Possibilidade de controle da
abusividade de tarifas e despesas em cada caso concreto.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004871-52.2020.8.26.0003 -Voto no 2841
8
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO:
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços
prestados pela revenda”).3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ. REsp repetitivo no.
1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)
(destaques nossos).
Da análise do referido acórdão, verifica-se a fixação, em tese, da
possibilidade de cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b) da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
No entanto, com o escopo de promover o equilíbrio nas relações
contratuais em tela, a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a
possibilidade de análise específica do caso em concreto a fim de extirpar
abusividades ou eventual onerosidade excessiva.
A cobrança pelo registro do contrato corresponde à prestação do
serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão Departamento de Trânsito,
passando a constar no documento do veículo.
Referida cobrança não tem suporte normativo em disposições de
regulação bancária em sentido estrito, não se encontrando, pois, regulada por normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central. No entanto, seu
fundamento legal está no art. 1.361 do Código Civil e no art. 2o da Resolução
CONTRAN no 320, de 2009.
Nessa senda, o contrato encontra-se registrado, conforme o documento
de fl. 44.
No que concerne ao IOF, sua cobrança decorre de imposição legal.
Previsto na Constituição Federal, no art. 153, inc. V, foi criado pela Lei n. 8.894/94 e
regulamentado pelo Decreto Federal n. 6.306/2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004871-52.2020.8.26.0003 -Voto no 2841
9
A instituição financeira é apenas a responsável tributária pelo
recolhimento do tributo, ex vi do que preceitua o artigo 5o, inc. I, do Decreto n.
6.306/2007, mas o contribuinte é o consumidor.
Portanto, a exigibilidade do IOF deve ser mantida, e o seu pagamento
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal é admitido pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos termos definidos no bojo do julgamento do Recurso
Especial Repetitivo n. 1.251.331/RS:
“(...) 3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.”
Ante o exposto, conheço em parte o recurso do autor e, na parte
conhecida, nego provimento. Tendo em vista a sucumbência recursal, majoro os
honorários advocatícios para o montante de 17% do valor da causa, ressalvado o
benefício da gratuidade processual (art. 98, §3o, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator